Tribunal: TJDFT
Processo: 0703377-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081) Número do processo: 0703377-68.2020.8.07.0000 REQUERENTE: RUTH LENA DE ALMEIDA MEDEIROS REQUERIDO: DESEMBARGADOR ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, JUIZ DE DIREITO LEANDRO BORGES DE FIGUEIREDO D E S P A C H O Nada a prover quanto às novas petições juntadas, uma vez que o presente feito restou extinto em virtude do indeferimento liminar do processamento da ação, diante da inépcia da peça inicial, com fundamento no art. 330, incisos I e II, do Código de Processo Civil, c/c art. 87, inciso IX, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, como já consignado em despachos anteriores. Registre-se que o processo a que se refere a peticionante já foi encaminhado à Vara do Trabalho, que tem competência para processar e julgar o feito, e para onde eventuais peticionamentos devem ser direcionados. Arquivem-se os autos em definitivo. Brasília, 16 de junho de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator